Tribunal: CARF
Processo: 11060.902055/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.902055/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.131 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
GOBBA LEATHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
REINTEGRA BENEFÍCIO FISCAL REQUISITOS.
Para usufruir do benefício fiscal é necessário que todas as informações
prestadas pelo contribuinte nos sistemas da Receita Federal estejam de acordo
com a documentação comprobatória da operação de exportação. Eventuais
inconsistências apontadas pela fiscalização deverão ser sanadas para fazer jus
ao ressarcimento pleiteado.
PRELIMINAR.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Configura-se a preterição ao direito de defesa, alegada pela recorrente, por
decisão que não examina os específicos protestos apresentados na peça
impugnatória, havendo-se que declarar a sua nulidade e determinar o retorno
dos autos à primeira instância, para que nova decisão seja proferida, sob pena
de supressão de instância.
ÔNUS DA PROVA.
Compete ao interessado demonstrar a liquidez e a certeza do direito creditório
pleiteado.
FALTA
DE
PRODUTOS
DISCRIMINADOS
NA
NOTA.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No
2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo
percentual legalmente determinado. Súmula CARF no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso quanto às alegações inconstitucionalidade, bem como em acatar a preliminar de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.902055/2012-18
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.131 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902055/2012-18

nulidade da decisão de piso, para dar provimento parcial ao recurso voluntário, determinando o
retorno do processo à instância recorrida, para que nova decisão seja proferida, nos termos do
voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter, Anna
Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Carlos Delson Santiago e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se o presente processo de PERDCOMP de no02364.41179.191112.1.5.17-
3860 ,referente a créditos a compensar relativo ao REINTEGRA, no valor de R$ R$ 163.251,76
(cento e sessenta e três mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos), referente
ao 4o trimestre de 2011.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
Trata o presente processo de declaração de compensação (fls. 02/82), no qual a
interessada busca compensar débitos declarados com crédito relativo a ressarcimento de
custos tributários residuais existentes nas suas cadeias de produção, referentes ao
Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras –REINTEGRA, regulamentado pelo Decreto no 7.633, de 01 de dezembro
de 2011, no valor de R$ 163.251,76 (fl. 03), conforme cálculos demonstrativos (fl.04),
correspondentes a 39 notas fiscais, cujos valores totatizam R$ 5.441.726,18 (fl. 04) e
que se encontram discriminadas às fls. 05/82).
O pedido foi analisado pela Delegacia da Receita Federal em Santa Maria/RS, em
03/01/2013, que decidiu HOMOLOGAR PARCIALMENTE as compensações
declaradas, tendo em vista o crédito reconhecido – no valor de R$ 9.632,32- ser
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
(...)
(...) Os valores reconhecidos parcialmente referem-se às seguintes notas fiscais,
conforme quadro de fl. 85.
Foram glosados integralmente os créditos constantes da relação de fls.84/85,
correspondentes a 30 notas fiscais ali discriminadas, por duas razões: a) motivo “B” -
Valores glosados pelo fato da nota fiscal não discriminar produto com direito ao
Reintegra e b) motivo “X” - Valores glosados pelo fato da nota fiscal não comprovar
exportação com direito ao Reintegra.
Inconformada com a decisão, da qual foi cientificada em 23/01/2013 (fl. 88), a
interessada apresentou, em 22/02/2013, a manifestação de inconformidade de
fls.89/112, onde requer a reforma da decisão proferida, em apertada síntese, pelos
motivos adiante:
Quanto aos fatos Elucida que a glosa dos créditos do Reintegra ocorreram por dois
motivos distintos:
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.131 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902055/2012-18

1) As NFs 6.454, 6.514, 6.516, 6.527, 6.554, 6.555, 6.557, 6.594, 6.666, 6.677, 6.682,
6.686, 6.687, 6.702, 6.723, 6.727, 6.730, 6.731, 6.735, 6.738, 6.742, 6.743, 6.748,
6.754, 6.755, 6.756, 6.758 e 6.761 não comprovariam exportação com direito ao
Reintegra, pois, segundo a fiscalização, os CFOPs dessas NFs não corresponderiam à
operação de exportação com direito ao Reintegra;
2) As NFs 6.562 e 6.708 não discriminariam produtos com direito ao Reintegra, porque
não estariam no rol relacionado em ato normativo do Poder Executivo (Decreto n.°
7.633/201 1).
Quanto às preliminares - em sede de preliminar postula a nulidade do Despacho
Decisório, por três motivo: i) pelo fato da decisão que não homologou as compensações
estar deficientemente instruída, por não estar acompanhada dos documentos
comprobatórios que fundam as glosas e débitos apontados, se utilizando de presunção
para glosar créditos legítimos; (ii) por não estar devidamente fundamentado, violando os
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e (iii) por cerceamento do
direito de defesa e deficiência de enquadramento legal, especialmente quanto à multa,
os juros aplicados e a correção monetária.
Quanto ao mérito Das Exportações com Direito ao Reintegra Relativamente às Notas
Fiscais de números 6.454, 6.514, 6.516, 6.527, 6.554, 6.555, 6.557, 6.594, 6.666, 6.677,
6.682, 6.686, 6.687, 6.702, 6.723, 6.727, 6.730, 6.731, 6.735, 6.738, 6.742, 6.743,
6.748, 6.754, 6.755, 6.756, 6.758 e 6.761 (doc. 02 – fls. 130/188), a fiscalização não
admitiu o crédito de Reintegra por afirmar que se trata de exportação não contemplada
com tal benefício. Contudo, ao analisar-se o campo "Dados Adicionais" das referidas
NFs, percebe-se que se trata de mercadorias remetidas pela própria filial de Goiás (doc.
03 – fls. 189/190).
Esclarece ainda que há uma remessa da filial de Goiás para a matriz em Nova Esperança
do Sul/RS (doc. 05 – fls. 144 e seguintes) e que esta última efetua a exportação,
constando na notas fiscais os dados adicionais que comprovam a operação de
exportação
Aduz ainda que: embora conste nas NFs glosadas o CFOP 7.501 "Exportação de
mercadorias recebidas com fim especifico de exportação", as NFs representam uma
exportação direta por ter sido efetuada pela própria empresa via remessa de sua filial de
GO para a matriz no RS. E, neste sentido, inexiste empecilho para o aproveitamento dos
créditos do Reintegra, uma vez que, se alguma inconsistência existe, esta seria de meros
equívocos nos CFOPs das NFs glosadas, os quais ensejariam no máximo um
descumprimento de obrigação acessória e não uma autuação fiscal para cobrança de
tributo decorrente de compensação não homologada.
Para comprovação da remessa de mercadoria da filial, junta as notas fiscais de números
491, 492, 493, 495, 498, 500, 501, 502, 503 e 504 (doc. 04 – fls. 191/199).
Alega, ademais, que a Lei n.° 1 2.546/201 1 e o Decreto n.° 7.633/2011 conceituam
operação de exportação ao exterior, para fins de conferir o crédito do Reintegra (...)
Propugna que, no presente caso, a própria contribuinte fez, via filial de Goiás,
exportação direta ou venda a empresa comercial exportadora, com fim específico de
exportação, existindo, portanto, o direito ao crédito. E que, além disso, por força do art.
15, inciso IV, da Lei n° 9.779/19994, os créditos de Reintegra são apurados de forma
centralizada pela matriz, sendo a autoridade competente para apreciar os pedidos de
ressarcimento e compensação o titular da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF),
que, na data do reconhecimento do direito creditório, tenha jurisdição sobre o domicílio
tributário da empresa, conforme art. 57 da IN 900/20085 (hoje art. 69 da IN
1.300/20126).
Assevera que a própria IN 1.300/2012, em seu art. 35 (antigo art. 29-C da IN 900/2008),
afirma expressamente que o pedido de ressarcimento do crédito relativo ao Reintegra
será efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue
exportação. E, por conseqüência, como a apuração dos créditos é realizada de forma
centralizada pela matriz, não há razão para a negativa de crédito realizada nas NFs
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.131 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902055/2012-18

6.454, 6.514, 6.516, 6.527, 6.554, 6.555, 6.557, 6.594, 6.666, 6.677, 6.682, 6.686,
6.687, 6.702, 6.723, 6.727, 6.730, 6.731, 6.735, 6.738, 6.742, 6.743, 6.748, 6.754,
6.755, 6.756, 6.758 e 6.761, uma vez que estas decorrem de exportação feita pela
própria contribuinte de bens manufaturados recebidos através da sua filial de Goiás.
Prossegue adicionando que, embora a sociedade empresarial possua filiais, esta constitui
uma entidade una e indivisível, devendo as operações com a filial caracterizadas nas
NFs 491, 492, 493, 495, 498, 500, 501, 502, 503 e 504 ser combinadas com as NFs de
exportação 6.454, 6.514, 6.516, 6.527, 6.554, 6.555, 6.557, 6.594, 6.666, 6.677, 6.682,
6.686, 6.687, 6.702, 6.723, 6.727, 6.730, 6.731, 6.735, 6.738, 6.742, 6.743, 6.748,
6.754, 6.755, 6.756, 6.758 e 6.761 para formar uma operação de exportação, sem
possibilidade de cindir-se a operação entre filial e matriz.
Finaliza este tópico defendendo, como se comprova pelas NFs ora juntadas, que as
operações de exportação, foram realizadas pela própria contribuinte, quando da venda
com fim específico de exportação da sua filial em Goiás para sua matriz no Rio Grande
do Sul, havendo evidente direito ao benefício do Reintegra.
(...) Argumenta, relativamente às NFs 6.562 e 6.708,que a fiscalização entendeu que
estas não discriminariam produtos com direito ao Reintegra, porque não estariam no rol
relacionado em ato normativo do Poder Executivo (Decreto n.° 7.633/2011). Entretanto,
ressalta a ilegalidade e inconstitucionalidade do fundamento de glosa utilizado pela
fiscalização, uma vez que a Lei n.° 12.546/2011 apresenta vício de delegação
legislativa, conforme se pode perceber da redação do seu inciso I do § 3o do art. 2o.
(...) Argumenta que o caráter confiscatório fica demonstrado pelo fato de que a
manifestante não cometeu nenhum ato ilícito, o que não pode levar à imposição de
multa do valor do débito.
(...) No seu pedido final requer:
a) a concessão do prazo de 30 dias para juntada de novas provas e razões, em virtude do
exíguo tempo entre a intimação e a necessidade de oferecimento da presente defesa;
b) a declaração da nulidade do despacho decisório e da cobrança ora impugnada, tendo-
se em vista as preliminares suscitadas;
c) caso não seja este o entendimento, o acolhimento das preliminares para determinar a
exclusão da multa, dos juros e da correção monetária aplicados, uma vez que o
despacho decisório não determina qual é a multa, a taxa de juros e o índice de correção
monetária, o que acarreta cerceamento de defesa, com claro prejuízo ao contraditório e a
ampla defesa;
d) no mérito, com base nas razões anteriormente expendidas, julgar procedente a
presente manifestação de inconformidade, reformando o despacho decisório para
homologar integralmente as compensações efetuadas e reconhecer integralmente os
créditos referentes aos PER/DCOMPs em questão, tendo-se em vista a legitimidade do
crédito levado à compensação, uma vez que a ora manifestante é a pessoa jurídica
produtora e exportadora dos bens manufaturados, cujos créditos do Reintegra foram,
arbitrariamente, glosados.
e) caso assim não se entenda, determinar a exclusão da multa, uma vez que
confiscatória.
É o relatório.
A Sexta Turma da DRJ/RJO proferiu acórdão no 12-109.079, em 24 de julho de
2019 (fls. 206/232), o qual possui ementa dispensada em razão da Portaria RFB no 2.724, de 27
de setembro de 2017, mas concedeu provimento parcial à manifestação de inconformidade
interposta, reconhecendo um direito creditório adicional no valor de R$ 125.927,01.
A recorrente tomou ciência da decisão em 07/08/19, e interpôs Recurso
Voluntário em 02/09/2019 (fls. 253/266), requerendo o afastamento totalmente das glosas
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.131 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902055/2012-18

efetuadas e, caso assim não se entenda, determinar a exclusão da multa, uma vez que
confiscatória.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
A presente lide trata de pedido de ressarcimento de acordo com o Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras –
REINTEGRA, que foi instituído pela MP 540/2011 e convertida na Lei no12.546/2011, com
alterações promovidas pela Lei no 12.688/2012. Assim prescreve a Lei no 12.546/2011 em
relação ao REINTEGRA que estabelece a reintegração de valores às pessoas jurídicas
exportadoras referentes a tributos federais suportados a montante na cadeia produtiva:
Art.1 É instituído o Regime Especial de Reintegra o de alores ribut rios para as
Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores referentes a
custos tribut rios federais residuais e istentes nas suas cadeias de produ o
rt o mbito do Reintegra, a pessoa ur dica produtora ue efetue e porta o
debensmanufaturadosnoPaíspoderáapurarvalorparafinsderessarcirparcialou
integralmenteores duotribut riofederale istentenasuacadeiadeprodu o
valor ser calculado mediante a aplica o de percentual estabelecido pelo oder
ecutivo sobrea receita decorrente da e porta o de bens produzidos pela pessoa
jurídica referida no caput.
oder ecutivo poder fi ar o percentual de ue trata o entre zero e tr s
por cento), bem como poder diferenciar o percentual aplic vel por setor econ mico e
tipo de atividade exercida.
§3oPara os efeitos deste artigo, considera-se bem manufaturado no a s a uele: –
classificado em c digo da abela de ncid ncia do mposto sobre rodutos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de
006,relacionadoematodo oder ecutivo;e
–
cujocustodosinsumosimportadosn oultrapasseolimitepercentualdopre o de e porta o,
conforme definido em rela o discriminada por tipo de bem, constante do ato referido
no inciso I deste parágrafo.
pessoa ur dicautilizar ovalorapuradopara: – efetuar compensa o com d bitos
pr prios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela ecretaria da
Receita ederal do Brasil, observada a legisla o espec fica aplic vel mat ria; ou –
solicitar seu ressarcimento em esp cie, nos termos e condi ões estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
ara os fins deste artigo, considera-se e porta o a venda direta ao e terior ou
empresa comercial e portadora com o fim espec fico de e porta o para o e terior )
Percebe-se do Despacho Decisório e sua fundamentação (fls.83-87) que a
fiscalização indeferiu o direito ao crédito em relação às inconsistências Nota Fiscal não
comprova exportação com direito ao Reintegra e Nota Fiscal não discrimina produto com direito
ao Reintegra referindo-se às notas fiscais 6574, 6498, 6506, 6548 e 6556, homologando
parcialmente a compensação declarada no PERDCOMP 22611.26700.080312.1.3.17-0185, não
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.131 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902055/2012-18

homologando a compensação declarada no PERDCOMP: 23100.85921.110412.1.3.17-0151
21192.30495.190412.1.3.17-8093,
22803.77427.080512.1.3.17-0178
37760.24967.190412.1.3.17-3462, além de identificar que não havia valor a ser restituído no
PER/DCOMP 02364.41179.191112.1.5.17-3860.
O julgador de 1a instância apesar de ter concedido provimento parcial à
manifestação de inconformidade interposta, reconhecendo um direito creditório adicional no
valor de R$ 125.927,01, não identificou as notas fiscais 503 e 504 nos autos, relativamente as
NFs 6.735, 6.748, 6.756 e 6.758, não admitiu o crédito de Reintegra por afirmar que se trata de
exportação não contemplada no Reintegra, quanto às NFs 6.562 e 6.708, a decisão recorrida
entendeu que estas não discriminariam produtos com direito ao Reintegra, além de entender que
a multa aplicada pela não homologação não possui caráter confiscatório.
Analisemos, então, o recurso por partes.
QUANTO À AUSÊNCIA DAS NOTAS FISCAIS 503 E 504
Compulsando aos autos, especificamente à fl. 222, observa-se que a DRJ afirma
que ‘De início, observo que, apesar da interessada informar que foram juntadas as notas fiscais
indicadas no doc. 04 (fls. 191/199), que não constam dos autos as notas fiscais 503 e 504,
conexas às operações ligadas às notas fiscais nos 6735, 6748, 6756 e 6758. Portanto, a glosa
deve ser mantida em relação aos valores adiante, por falta de comprovação da alegação de que
as operações se referem a exportação direta efetuada pela própria empresa via remessa de sua
filial de GO para a matriz no RS’. Acontece que, de fato, as notas estão nos autos,
especificamente às fls.142-143.
Nesse ponto, portanto, que, ao assim proceder, findou a DRJ por cercear o
direito de defesa da Recorrente já que não analisou com especificidade os pontos já
alegados na impugnação, o que nos leva a concluir pela nulidade da decisão de piso, com
fulcro no art. 59 do Decreto no 70.235/1972. Logo, entendo, que os autos devem retornar
àquela instância de julgamento, por isso acolho a preliminar de nulidade.
QUANTO ÀS NOTAS 6.735, 6.748, 6.756 e 6.758 – EXPORTAÇÃO NÃO
CONTEMPLADA NO REINTEGRA.
Quanto a esta narrativa, verifico que as notas 6.735, 6.748, 6.756 e 6.758 são
conexas às NFs 503 e 504. Como essas últimas não foram avaliadas pelo julgamento anterior,
entendo que, quanto a esses pontos, os autos também devem retornar sob pena de configurar
supressão de instância, conforme argumentos supracitados.
QUANTO A FALTA DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NAS NOTAS
FISCAIS 6.562 e 6.708
A recorrente alega, nesse ponto, que apesar da fiscalização afirmar que os
produtos descritos nestas notas não constam no rol relacionado em ato normativo do Poder
Executivo (Decreto no 7.633/2011), tal fato seria inconstitucional, uma vez que a Lei n.o
12.546/2011 apresenta vício de delegação legislativa.
No entanto, como é cediço que este Colegiado não possui competência para
apreciar argumentos desta natureza, em razão do disposto na súmula CARF no 02, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.131 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902055/2012-18

Logo, não acolho os argumentos ora pretendidos, mantendo a glosa referente às
NFs 6.562 e 6.708.
QUANTO AO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA
Primeiramente, insta ressaltar que apenso a este processo, temos o processo de no
11080.728478/2017-28 que trata especificamente de multa aplicada no valor de 50%.
O referido apenso aguarda diligências que estão sendo realizadas na DEMAC/RIO
DE JANEIRO, acerca de pontos referidos em resolução no 12.001.238 proferida pela 6a Turma
da DRJ/RJO.
Nada obstante, a recorrente também fala do efeito confiscatório desta multa nas
razões deste recurso que ora analiso. Portanto, passo a analisar.
Constatadas as infrações à legislação tributária, aplicam-se as multas legalmente
previstas. No caso, como expressamente indicado, aplicou-se a multa prevista no dispositivo
legal transcrito. A atividade administrativa de lançamento de tributos é vinculada à lei, não
cabendo às autoridades administrativas aplicarem outros percentuais, não previstos na lei
tributária.
Quanto ao argumento de que a multa exigível seria confiscatória, argumento este
que está diretamente atrelada a uma suposta ofensa ao princípio constitucional do não confisco, é
imperioso dizer, mais uma vez, que este Colegiado não possui competência para apreciar
argumentos desta natureza, em razão do disposto na súmula CARF no 02, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Portanto, entendo pelo caráter não confiscatório da multa.
Por fim, ressalto que em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação, que o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento
jurídico o art. 373 do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
ao autor, uanto ao fato constitutivo do seu direito;
Como nos autos há provas suficientes ue suportem a e ist ncia do direito
creditório pleiteado, no que tange as alegações referentes às NFs 503, 504, 6.735, 6.748, 6.756 e
6.758, entendo que essas devem ser analisadas pela DRJ sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade, bem como voto pelo
conhecimento parcial do processo em razão da inconstitucionalidade e ilegalidade da multa
confiscatória alegada e, no mérito, pelo conhecimento parcial para que os autos retornem à DRJ .
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.131 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902055/2012-18

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital